Tribunal: STF
Processo: ARE 830642
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Averbação no Registro das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. Exigência de Certidão Negativa de Débitos. INSS. FGTS. 4. Controvérsia que se restringe ao âmbito da legislação local. Consolidação Normativa Notarial e Registral. Súmula 280 do SFT. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.